Tribunal: TJSP
Processo: 1032248-76.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – Pretendida rediscussão da matéria – Impossibilidade - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1032248-76.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado SI
PROJECT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032248-76.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 39176 - SFM
2
VOTO No : 39176
EMB.DECL N.: 1032248-76.2019.8.26.0053/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE. : MUNICIPIO DE SÃO PAULO
EBGO. : SI PROJECT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão
Ausência de hipótese de acolhimento ou
modificação
do
julgado
embargado

Pretendida
rediscussão da matéria
Impossibilidade - EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra o v. Acórdão de fls. 101/ss, que
recebeu a seguinte ementa:
APELAÇÃO Declaratória c.c Repetição de Indébito ITBI
recolhido extraído de valor venal de referência Lei Municipal n. 11.154/91 e posteriores
Progressividade da alíquota Inadmissibilidade Afronta ao princípio da legalidade
estrita Decisão alinhada ao entendimento da Corte Superior e desta C. Câmara
Decisão mantida Majoração dos honorários advocatícios que se impõe Art. 85, do
CPC/2015 Apelação da Fazenda não provida
2.
O
acórdão foi inicialmente lavrado pelo E.
Desembargador Fortes Muniz, tendo sido o presente redirecionado por
aplicação do disposto no artigo 109 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça.
3. Alega o Município embargante que o v. acórdão não
se manifestou sobre o pedido subsidiário para determinar o cálculo do ITBI
com base no valor da transação, que é superior ao valor venal para fins de
IPTU. Requer, por fim, analise da matéria para fins de prequestionamento e
oposição de recursos perante a Superior Instancia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032248-76.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 39176 - SFM
3
É o relatório.
4. Sem razão o embargante.
Isso porque consoante dispõe o Código de Processo
Civil em vigor desde 18 de março de 2016, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e, ainda, para corrigir erro
material.
Contudo, inexistem os vícios alegados.
Com efeito, segundo o Egrégio STF, ao manter julgado
do Colendo STJ:
a) escopo dos embargos de declaração é afastar
eventual vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que
não ocorreu no caso.”
b) decisão judicial com fundamentação clara e precisa
não configura omissão, mas justifica o manejo de recurso próprio em que
haja rediscussão do que foi julgado, fundamentadamente e com base no
cenário probatório dos autos;
c) o órgão julgador não se obriga a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pela parte, apesar de isso ter ocorrido na
decisão embargada;
d) decisão judicial contrária ao interesse da parte não
significa ausência de fundamentação ou de prestação jurisdicional. Contudo,
motiva o recurso próprio e adequado;
e) entende-se que houve prequestionamento apto a
permitir a interposição de recurso ao STJ ou ao STF, quando houve debate
e solução da questão relativa à norma mencionada pela parte, sendo
desnecessária a menção expressa de disposições legais, tal como os
mencionados na petição dos embargos;
f) o manejo de embargos de declaração apenas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032248-76.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 39176 - SFM
4
finalidade de prequestionamento tem que se fundamentar na existência de
omissão, obscuridade ou contradição, o que repita-se não ocorreu no v.
Acórdão embargado.
Prova disso, as ementas seguintes:
“Embargos de declaração. Propósito de prequestionamento.
Coima de omissão. '... Os embargos de declaração têm como
objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão
existentes na decisão recorrida. Não há omissão no acórdão
recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma
clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se
em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte. 2. A decisão contrária ao interesse da parte
não pode ser confundida com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional." (STJ., REsp 948047/MT - Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Julgado em 11/12/2008,
DJe
02/02/2009)
Ademais,
'...
1.
Encontra-se assente o entendimento nesta Corte no sentido de que o
prequestionamento consiste no debate e na solução da quaestio
juris que envolva norma positiva tida por violada, prescindindo de
sua expressa menção no corpo do acórdão ... ' (AgRg no REsp
100.677-0-SC, STJ., 2a Turma, 20/06/2002 , rel. a Ministra Laurita
Vaz) Mesmo os embargos manifestados com propósito de
prequestionamento, mesmo esses, se sujeitam à presença dos
requisitos do artigo 535, do Código de Processo Civil, de modo
que não é apenas o propósito de prequestionamento que
franqueia à parte o uso dos embargos, mas a existência de
omissão, contradição ou obscuridade, a cujo propósito se
houvesse de pedir declaração, àquele escopo. Recurso não
provido”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO (ARE 737177 AgR,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
02/09/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-184
DIVULG
22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014).
EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. I- Já é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032248-76.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 39176 - SFM
5
pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida. II- Os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal, o que não é o caso dos autos. Embargos declaratórios
rejeitados. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).
Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica
dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate
das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor
sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos (vide AgRg
nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Com efeito, esta Corte houve por bem negar provimento
ao apelo interposto pelo Município de São Paulo, ao fundamento de que o
recolhimento do ITBI com base na Lei Municipal no 11.154/91 deve ser
afastado, em face do julgamento da Ação de Inconstitucionalidade no
0098335-50.26.8.26.0000 pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
De fato, o acórdão analisou de forma adequada todas as
matérias trazidas , pautando-se inclusive nos argumentos já trazidos pelo d.
juízo de primeira instância.
Assim, diante das razões elencadas no v. acórdão,
conclui-se que não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição
do v. acórdão.
Posto isso, diante dos fundamentos do v. acórdão
embargado e mais os acima expostos, entende-se ter havido o
prequestionamento da matéria e elementos sobre os quais devia o
Colegiado se pronunciar, inclusive quanto aos dispositivos acima
mencionados, em conformidade com o previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Pelo meu voto, rejeitam-se os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032248-76.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 39176 - SFM
6
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator